Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-92.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1016232-92.2022.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITILENE APARECIDA DE FIGUEIREDO - CPF: 691.088.621-68 (APELANTE), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), ANDERSON CARLETO DE REZENDE - CPF: 705.015.301-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON CARLETO DE REZENDE - CPF: 705.015.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO FICOU VENCIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MERA IRREGULARIDADE – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – ACOLHIMENTO – BEM DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO.

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida” (Enunciado n. 17/TCCR/TJMT).

Comprovada a boa-fé de terceiro que empresta veículo para esposo, sem ter conhecimento do transporte de drogas, incabível o perdimento do bem, devendo ser atendido o pleito de restituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Itilene Aparecida De Figueiredo,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1007501-44.2021.8.11.0042, que decretou o perdimento do veículo Honda/Civic, ano/modelo 2014/2015, cor prata, chassi 93HFB9640FZ225633, placa QBT-7397, Renavam 1030676612.

Em síntese, a apelante alega em suas razões recursais que é terceira de boa-fé, legítima proprietária do veículo apreendido, o qual possui origem lícita, ressaltando que não é parte na ação penal e que não há qualquer interesse do veículo ao processo, motivo pelo qual requer a sua restituição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 156769199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 162995658).

É o relatório.

A douta Revisão.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA, OAB/MT 25689-A.

V O T O (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O apelado suscita a intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento, em face das razões recursais terem sido aviadas fora do prazo.

Razão não lhe assiste.

Isso porque
, extrai-se dos autos que o recurso
foi interposto em face da decisão proferida no incidente de restituição, com certidão de tempestividade em “Id.

104900778”.

Assim, não há que se falar em
preclusão, haja vista que

o prazo limite para que o incidente de restituição seja manejado pelo terceiro de boa-fé, é de 90 (noventa) dias
após o trânsito em julgado da sentença que decretou o perdimento do bem apreendido.

(art. 122 do CPP).

Ademais,

o oferecimento de razões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida, nos termos do Enunciado n. 17/TCCR/TJMT.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a tempestividade do recurso de apelação é verificada na interposição, conforme prazo do art. 593 do CPP. Caso o recurso de apelação tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade
.” (AgRg no AREsp n. 1.001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018). (destaquei)

Com essas considerações, não há que se falar em intempestividade recursal.

Rejeito
, pois, a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito a sorte não socorre a apelante.

O veículo Honda/Civic, ano/modelo 2014/2015, cor prata, chassi 93HFB9640FZ225633, placa QBT-7397, Renavam 1030676612, fora apreendido quando em posse de Anderson Carleto de Rezende (marido da apelante) para o transporte de 2,190 Kg (dois quilos, cento e noventa gramas) de maconha.

Com a prisão em flagrante de Anderson Carleto de Rezende procedeu-se também a apreensão do veículo, que trazia a droga em baixo do banco.

Posteriormente ao recebimento da denúncia e regular prosseguimento da instrução, foi prolatada sentença, decretando o perdimento do veículo, ao fundamento de que restou comprovada sua utilização no tráfico de drogas, e não há razão para modificação.

Confira o trecho,
in verbis
:

“[...]Quanto ao veículo HONDA CIVIC DE COR PRATA, PLACA XQBT-7397 COM A CHAVE, restou sobejamente comprovado que utilizado para o transporte de parte da droga apreendida, de modo que decreto perdimento do mesmo em favor do FUNESD, consoante os termos dos arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal[6] e art. 63 da Lei 11.343/06. [...]”

Pois bem.

O recurso não merece acolhimento.

Sobre a matéria, é cediço que o perdimento de bens “
em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06
”.

O perdimento quando da sentença condenatória encontra amparo no art. 63 da Lei 11.343/06,
verbis
:

“
Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível.
”

Além disso, o STF decidiu que não é preciso demonstrar habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente, para que seja efetuado o confisco,
verbis
:

“[...]Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 647 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal", vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, em compromisso na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Falou, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17/5/2017.[...]”

No caso, embora o veículo esteja em nome da apelante, o mesmo era usado pelo casal e não há provas de que era desconhecida a forma utilizada pelo marido, mesmo porque como afirmado pelo policial em “Id.127914167”, o mesmo apresentava forte odor da substância.

Desse modo, restando evidente que o veículo era e estava sendo utilizado para o tráfico não há que se falar em ilegalidade no perdimento.

Assim, tem entendido o STJ e também nosso Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. BEM APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXPROPRIAÇÃO COM CARÁTER DE CONFISCO. INCIDÊNCIA DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIETÁRIA/ADQUIRENTE QUE NÃO EXERCIA, DE FATO, O DOMÍNIO SOBRE O VEÍCULO. BEM UTILIZADO EM PRINCÍPIO PELO NAMORADO, POR MAIS DE UMA VEZ, PARA O TRANSPORTE DE 60 KG DE MACONHA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para determinar o perdimento do bem pautou-se em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 638.491), notadamente sob a ótica do disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
Em consequência, não tendo sido interposto simultaneamente recurso extraordinário para desate da controvérsia constitucional, mostra-se despicienda a análise da suposta violação da norma infraconstitucional, incidindo, no caso, a Súmula 126/STJ. Precedentes. 2. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é vedado no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.084.682/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL – ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA COM O APELANTE – MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – CULPABILIDADE ACENTUADA – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR – PREMEDITAÇÃO – 2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 3. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFERIDAS DESFAVORAVELMENTE – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO – 4.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO À APELANTE – INVIABILIDADE
– 5. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A elevada quantidade da droga apreendida é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06. E, ao revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal. Ademais, a valoração negativa atribuída ao vetor da culpabilidade é baseada em elemento idôneo, até porque, consoante sedimentado no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”. 2. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação do apelante, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso. 3. O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, §§ 2o, a e b, e 3o da Lei Material Penal, uma vez que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade) e a gravidade concreta consubstanciada na quantidade de alucinógenos indicam a necessidade de um regime mais gravoso. 4
.
O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
”. 5. Recursos desprovidos.(N.U 1002007-32.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Portanto, inexistindo dúvidas quanto à utilização do veículo para o uso de tráfico de drogas, se mostra imperativa a manutenção da sentença recorrida.

Com essas considerações
nego provimento
ao apelo em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 02 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA E O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO VOTARAM PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (VOGAL):

Eminentes pares,

Como relatado, trata-se de apelação interposta por
Itilene Aparecida de Figueiredo
contra decisão que indeferiu a restituição de um veículo Honda Civic cujo perdimento, em favor da União, fora decretado pelo juízo
a quo
em ação penal movida contra Anderson Carleto de Rezende, esposo da apelante, o qual foi condenado, no referido processo, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a recorrente argumenta que o veículo em questão é de sua propriedade e que seu esposo o utilizava apenas esporadicamente, pois possui outro carro, daí por que não se justifica, segundo a apelante, a medida confiscatória, tão somente pelo fato de o réu ter sido flagrado transportando droga (maconha) com o aludido automóvel.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador José Zuquim Nogueira, votou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro.

Contudo, após examinar detidamente os autos, cheguei – com a devida vênia – à conclusão de que a pretensão de restituição é procedente.

Em primeiro lugar, saliente-se que não há dúvida quanto à propriedade do bem, comprovada que foi pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. n. 156769186, p. 7), e reconhecida pelo próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sua manifestação contrária ao pedido na origem.

A propósito, esta Câmara, ao negar provimento à apelação interposta pelo réu nos autos da ação penal, adotou, como um dos fundamentos para o indeferimento do pedido de restituição formulado por ele naquele recurso, o fato de que “
o automóvel pertenceria a
terceira pessoa

(
ou seja, sua esposa, ora apelante
)
, daí porque somente
esta
teria legitimidade para postular sua liberação como possível terceiro de boa-fé
” (Id. n. 147128198 da Apelação n. 1007501-44.2021.8.11.0042).

Além disso, embora esta Câmara tenha concluído, naquela ocasião, que o veículo estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas, nada impede o reexame do tema, desta vez à luz dos argumentos da parte dotada de legitimidade para pleitear a restituição, a qual, como reconhecido na rejeição da preliminar de intempestividade suscitada pelo
parquet
, suscitou o incidente de restituição dentro do prazo legal de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença que decretou o perdimento.

Pois bem.

Malgrado as disposições legais concernentes ao perdimento de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas – notadamente, o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República – sejam deveras rigorosas e existam diversos precedentes judiciais no sentido de que é prescindível, para o confisco, a demonstração da habitualidade da utilização do veículo nessa prática ilícita, bem como a adulteração ou qualquer forma de especial preparação do automóvel para a ocultação de narcóticos – especialmente, o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR –, entendo que certa razoabilidade deve ser empregada na análise de casos como o dos autos, tendo como nota fundamental a circunstância de o bem não pertencer à pessoa surpreendida acusada e condenada por tal delito, mas a terceiro de boa-fé.

Reexaminando detidamente os autos da ação penal, verifico que Anderson (esposo da apelante) e o corréu Michael Gonçalves do Amaral foram presos em flagrante, transportando duas grandes porções de maconha no veículo em questão, as quais se encontravam embaixo do banco do passageiro dianteiro (ocupado, na ocasião, por Michael), após a Polícia Militar receber denúncias de que “
um indivíduo que transitava em HONDA CIVIC, de cor prata, e placas QBT-7397, estaria comercializando entorpecentes, através da modalidade ‘delivery’, no bairro São João Del Rey
” (Id. n. 127914210, p. 2, da Apelação n. 1007501-44.2021.8.11.0042).

Frise-se que não houve comprovação de prática reiterada ou contumaz desse delito por parte de Anderson, tanto que, no julgamento de sua apelação, esta Corte Estadual reconheceu, em seu benefício, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, a testemunha Vinícius Goes, que se identificou como chefe da inteligência da cavalaria, relatou, sob o crivo do contraditório, que “
a denúncia foi feita no dia anterior ou no mesmo dia
” (Id. n. 127914369 da Apelação n. 1007501-44.2021.8.11.0042).

Ademais, ao ser interrogado em juízo, Anderson alegou:

“(...)
Que na sexta feira eu estava terminando de fazer o relatório de venda da empresa (...); Que eu estava esperando meu primo levar o carro para mim da minha esposa (...); Que ele deixou o carro na empresa e eu peguei o carro (...); Que eu passei na casa do Michael e chamei ele para tomar uma cerveja (...); Que nós saímos no carro (...), então eu desci lá na distribuidora para tomar cerveja (...); Que chegamos e estacionamos o carro (...); Que nessa nós fomos na distribuidora e saímos de novo (...); Que eu disse para o Michael que tinha uma conhecida minha, chamada Ruth que queria comprar maconha; Que eu disse para a Ruth que eu conhecia uma pessoa que vendia, que eu poderia indicar; Que eu não uso entorpecente (...); Que eu acho que um dia antes eu já estava conversando com esse rapaz (...); Que esse rapaz me disse que queria comprar droga, que ele era de Acorizal e que queria levar a droga para lá; Que eu disse que não mexia, mas que eu conhecia uma pessoa que mexia (...); Que a Ruth me indicou para esse rapaz e ele me mandou essa mensagem (...); Que o nome do rapaz que vendia era ‘Rafão’ (...); Que eu disse pra ele que não mexia, mas eu conhecia quem mexia (...); Que eu comecei a conversar com esse rapaz e ele disse que o nome dele é ‘Mascarado’ (...); Que ele disse que morava em Várzea Grande (...); Que eu disse para nos encontrar, que eu estaria em um distribuidora (...) em frente ao CHEF; Que quando eu cheguei lá eles estavam parados no UNO (...); Quem estava dirigindo o UNO era esse policial Jeferson (...); Que nós fomos para a distribuidora, eu, o Michael e o Mascarado; Que eu falei para ele chamar o motorista, ele disse que não ia, porque ele era UBER (...); Que nessa eu peguei o celular e comecei a chamar o cara, para ver onde ele estava, para adiantar para ele (...); Que nessa o cara sumiu (...); Que eu disse para ele (mascarado) que não ia dar, que o cara não estava respondendo (...); Que ele disse beleza e falou que ia lá conversar com o UBER (...); Que ele veio de lá, arrancou uma arma e disse que era polícia (...); Que nessa o outro me algemou (...); Que o Tenente Goes chegou e nos jogou dentro da viatura (...); Que o Tenente me perguntou se a gente queria falar onde estava a droga do jeito mais fácil ou mais difícil (...); Que eu disse que eu não tinha droga, que eu não mexia com droga (...); Que eu disse que ele podia abrir o meu carro, ele ia ver meu uniforme; Que ele foi lá e abriu, olhou (...); Que ele já entrou no carro com a gente (...); Que o Michael falou para ele que ia levar eles onde tinha a droga (...); Que nessa eles colocaram o Michael nesse UNO e eu na viatura; Que nessa nós fomos parar na casa do Michael (...); Que o pai dele conversou com os policiais lá e ele não reagiu; Que o Michael começou a gritar então o pai dele reagiu (...); Que o carro então saiu disparado; Que eu fiquei na viatura de frente (...); Que não tinha como eu ver nada (...); Que depois fomos para o CISC do verdão (...); Que a Ruth era minha amiga e as pessoas que ela indicou para ter contato comigo estava trabalhando com a inteligência; Que não foi encontrado droga no meu veículo (...); Que na citação veio que foi encontrado meio tablete no porta mala (...); Que eu não sei porque a polícia está me acusando (...); Que esse Góes o tempo inteiro ficava falando que daqui a 45 dias nós estaríamos na rua (...); Que com o Michael não tinha nada, foi encontrado nada (...); Que os policiais fizeram isso porque não acharam nada (...); Que o Michael é uma pessoa boa, ele trabalhava na academia dele (...); Que eu sempre trabalhei, eu não tenho tempo de ficar acompanhando dia a dia de ninguém (...); Que eu via o Michael uma vez por semana lá (...); Que eu conheço o Michael desde criança (...); Que eu tenho vinte e cinco vendedores comigo (...); Que as minhas contas estão todas atrasadas (...); Que eu não sei nada do Michael (...);
Que eu tenho um veículo que eu tinha acabado de comprar um ford Ka, eu comprei ele e vim preso (...); Que esse veículo que eu fui apreendido ele é da minha esposa (...); Que ela comprou o carro, foi ela que pagou (...); Que o consórcio era dela (...); Que eu levava o carro para fazer manutenção
(...)
” (Id. n. 127914369 da Apelação n. 1007501-44.2021.8.11.0042;
sic
; destaquei).

Ignorando a alegação de inocência feita por Anderson – uma vez que sua responsabilidade penal não é objeto de discussão neste julgamento –, certo é que o réu esclareceu, veementemente, que o veículo em questão não era seu, mas de sua esposa, e que ele tinha carro próprio.

Ora, não há a mínima insinuação, nos autos da ação penal, de que a ora apelante tivesse ciência ou muito menos que ela tenha anuído ou concorrido para a prática do ilícito em questão por seu esposo, circunstância que, associada à ausência de habitualidade da conduta, torna, a meu sentir, injusta a decretação de perdimento do bem.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
É devida a restituição de veículo automotor utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e evidenciada a ausência de relação deste com o cometimento do ilícito
” (TJMT, Apelação n. 1007847-75.2022.8.11.0004, Rel. Des.
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.7.2023; data da publicação: 27.7.2023).

“
Não se mostra pertinente o perdimento do bem se comprovada a propriedade do terceiro de boa-fé que empresa veículo para seu filho, sem ter conhecimento do transporte de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0004481-22.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

“
Comprovada a boa-fé de terceiro que empresta veículo para seu filho, sem ter conhecimento do transporte de drogas, incabível o perdimento do bem, devendo ser atendido o pleito de restituição
” (TJMT, Apelação n. 1009588-53.2022.8.11.0004, Rel. Des.
José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 17.5.2023; data da publicação: 19.5.2023).

“
Conquanto comprovada a utilização da aeronave no tráfico de drogas, há informações nos autos de que o referido bem apreendido não pertencia ao réu e não foi preparado para tal fim. Logo, existindo pedido de restituição por terceiro interessado, que interpôs recurso de Apelação para reaver o bem, o perdimento da aeronave em favor da União deve ser afastado e restituído ao legítimo dono (art. 120, do CPP)
” (TJMT, Apelação n. 0004891-27.2018.8.11.0010, Rel. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 1o.3.2023; data da publicação: 7.3.2023).

“
A restituição da motocicleta ao legítimo proprietário do bem apreendido no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenha sido utilizada na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 0004127-35.2018.8.11.0012, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.10.2022; data da publicação: 6.10.2022).

“
Afigura-se devida a restituição do veículo apreendido ao terceiro de boa-fé, cuja propriedade e origem lícita estejam devidamente comprovadas nos autos, mormente quando não há elemento de prova capaz de demonstrar a habitualidade de sua utilização para a venda de entorpecentes
” (TJMT, Apelação n. 0020200-55.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 16.9.2020; data da publicação: 23.9.2020).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para extirpar da sentença condenatória o decreto de perdimento do veículo e determinar a sua restituição à apelante.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Senhor presidente,

O Pedido de Vista do Des. Pedro Sakamoto me oportunizou a reanalisar a questão, de modo que comungo com o mesmo entendimento por ele esposado, haja vista que, de fato, não restou demonstrada a habitualidade da utilização do veículo nessa prática ilícita, bem como a adulteração ou qualquer forma de especial preparação do automóvel para a ocultação de narcóticos, porquanto o material apreendido se encontrava embaixo do banco do passageiro, ocupado, na ocasião, por Michael.

Não bastasse, não há dúvida quanto à propriedade do bem, evidenciada no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e nos documentos que comprovam que a apelante pagou por esse veículo mediante consórcio.

Desse modo, me penitencio para reconhecer que seria uma injustiça negar provimento, assim, dou provimento, retificando meu voto.

É como voto.

V O TO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR):

Relembro agora alguns dados que eu havia percebido na análise do processo e mantenho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023